Tribunal: TJMT
Processo: 1014045-77.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014045-77.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Liminar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[D. M. DA SILVA DALMASO - ME - CNPJ: 08.627.490/0001-62 (AGRAVANTE), DORACI MARIANO DA SILVA DALMASO - CPF: 850.111.341-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CITAÇÃO POR EDITAL — VALIDADE — CONFIGURAÇÃO — TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA — CONSTATAÇÃO.

A citação por edital é válida quando regularmente precedida de infrutífera tentativa de citação pelo correio e por oficial de justiça, independentemente da realização de outras diligências extrajudiciais.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
D.

M. da Silva Dalmaso – ME
e
Doraci Mariano da Silva Dalmaso
contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento (Id. 114205491).

Asseguram que “
o fato de não ser exigível a expedição de ofício às instituições financeiras, à Receita Federal do Brasil, ao Detran, etc., a fim de obter os endereços da parte executada, não exime a Fazenda Pública de requerer diligências em todos os endereços fornecidos por ela no processo”.

Asseveram que “
a realização da citação por edital, antes de tentada a citação pessoal dos executados nos demais endereços fornecidos pelo Estado de Mato Grosso, viola o disposto no art. 8º, inciso III, da Lei de Execução Fiscal
”.

Requerem o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 8 126479446).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

D.

M. da Silva Dalmaso – ME
e
Doraci Mariano da Silva Dalmaso

interpuseram agravo de instrumento contra a decisão que, em ação de
execução fiscal
proposta pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade, cujo teor, no ponto de interesse, é o seguinte:

[...] A citação por edital dos executados, na forma do inciso IV, do art. 8° da Lei n° 6.830/80, somente se consumou diante da tentativa sem êxito de citação pessoal dos devedores por correspondência com aviso de recebimento e oficial de justiça, inclusive, após a realização de pesquisas de endereços via sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, conforme decisão id. 9441720 e documentos id`s. 3277280, 5601417, 5606104, 5879968, 6662212, 9830565, 10539986, 10540205, 10540283 e 10540332.

[...]

Logo, não há que se falar em nulidade de citação.

Ante o exposto, rejeito a presente exceção de executividade id. 32802241.

Sem custas e honorários.

Escoado o prazo recursal, certifique-se.

Após, intime-se o exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, promover os atos e as diligências que lhe incumbir, sob pena de extinção do processo por abandono da causa (art. 485, inciso III, do CPC).

Intimem-se.

Cumpra-se. [...]. (Id. 96840044 – fls. 3/4).

Em decisão monocrática proferida na data de 10 de janeiro de 2022, neguei provimento ao recurso, porque, válida é a citação por edital quando infrutíferas as demais modalidades de citação.

Todavia, discorda as agravantes ao apontarem que, “
o fato de não ser exigível a expedição de ofício às instituições financeiras, à Receita Federal do Brasil, ao Detran, etc., a fim de obter os endereços da parte executada, não exime a Fazenda Pública de requerer diligências em todos os endereços fornecidos por ela no processo
” (Id. 120534478).

Pois bem.

Execução fiscal de crédito tributário decorrente de multa por descumprimento de obrigação acessória

(certidão
de dívida ativa nº 20158434, Primeira
Instância,
Id. 1941412),
no montante total de
R$ 31.607,51: trinta e um mil seiscentos e sete reais e cinquenta e um centavos,
protocolada em 14 de setembro de 2016,

e o despacho
ordenatório de citação proferido mesmo dia (Primeira Instância, Id. 1998773).

As primeiras tentativas de citação das agravantes ocorreram pelo correio (avisos de recebimento, Primeira Instância, Id. 3277280 e Id. 5606104).

Já, a segunda tentativa ocorreu por oficial de justiça, que certificou do cumprimento do mandado:

[...] Certifico eu, Oficial de Justiça do Foro da Comarca de Sorriso, Estado de Mato Grosso, que em cumprimento ao r. mandado, dirigi-me ao endereço descrito no mandado, e lá estando, deixei de proceder à citação de D. M . Da Silva Dalmaso - ME, em face de que no local, deparei-me com o imóvel fechado, sem qualquer tipo de acesso à casa (portões fechados) e a campainha não atende quando chamado; Deixei de Proceder ao arresto de bens em face de que nada foi localizado; Certifico, ainda, que para cumprimento do presente mandado foi realizada 01 (uma) diligência urbana, no valor de R$ 35,00 (Trinta e cinco reais), a serem depositados, conforme Portaria 042/2016-DF, pela exequente, na AG. 1917-8, C/C. 28.984-1, FCS Oficiais - CNPJ 00.067.860/0001-42, - Cód. 03 Identificador: 1001955-87.2016.8.11.0040. Desta forma, devolvo o presente mandado para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé.

Sorriso/MT, 23 de março de 2017.

Edmilson Parron Parron

Oficial de Justiça [...]. (Primeira Instância, Id. 5601417).

Por conseguinte, o oficial de justiça, na data de 4 de abril de 2017, também se certificou:

[...] Certifico que, em cumprimento ao r. mandado de citação de ordem do MM. Juiz de Direito da 6ª Vara desta Comarca de Sorriso/MT, extraídos dos autos da Execução Fiscal - Proc. Nº 1001955-87.2016.8.11.0040 (PJE Id 5070835), em que tem como Parte Credora Estado de Mato Grosso e Parte Devedora D. M. da Silva Dalmaso – ME e Outros, de posse do mandado (NP), dirigi-me ao endereço indicado no mandado, em dias e horários alternados, ali estando, após as formalidades legais não foi possível proceder à citação das partes devedoras acima qualificadas, uma vez que não foram localizados junto ao endereço indicado, sendo que no local o Sr. Edilson N. Machado, o qual reside a mais de seis anos no endereço, informou que não conhece os Devedores, e tão pouco soube declinar acerca da localização dos mesmos.

Certifico ainda, que não foi possível proceder ao arresto/penhora de bens em nome dos executados, uma vez que não foram localizados bens dos mesmos.

Dessa forma, devolvo o presente em cartório, para que a parte credora indique bens que deseja que sejam penhorados/arrestados e se imóveis forem, a respectiva certidão do cartório de registro de imóveis (visto que o requerimento do mesmo junto ao CRI implica em despesas, que este meirinho não pode e nem deve arcar), bem como para que providencie o pagamento das demais diligencias necessárias para o cabal cumprimento do mandado – caso venha ser necessário mais diligencias, bem como dos demais atos efetuados neste mandado, uma vez que se encontra em processo de recurso o Mandado de Segurança impetrado pelo SINDOJUS, quanto a questão do pagamento das referidas diligencias devidas.

O referido é verdade e dou fé.

Sorriso - MT, 04 de abril de 2017.

Eli dos Santos Ferreira

Oficial de Justiça [...].(Primeira Instância, Id. 5879968).

De resultado, o
Estado de Mato Grosso,
em 4 de agosto de 2017, requereu:

[...] 1. arresto online, via BacenJud (CDA atualizada anexa);

2. citação por edital, nos termos legais, e atenção especial ao prazo de 30 dias da LEF;

3. citados, mas inertes:

i. conversão do eventual arresto online positivo em penhora, ou

ii. penhora online, via BacenJud, se ainda não intentada; e

iii. nomeação de curador especial.

4. se infrutíferas as tentativas de arresto/penhora online, busca, arresto e a penhora de bens, em consulta ao RenaJud e ao InfoJud, subsequentemente;

5. garantida integralmente a execução, intimação dos executados para eventuais embargos, e informa:

que já procedeu ao adequado protesto da CDA exequenda. [...] (Primeira Instância, Id. 9291897).

O Juízo decidiu:

[...] Certifique-se se a citação das executadas foi tentada no endereço informado no Num. 4884615 – p. 1.

Sem prejuízo, proceda-se com a requisição de endereço junto ao sistema BACEN-JUD, RENAJUD e SIEL.

Ingressando o endereço diverso do constante nos autos, cumpra-se o ato obstado.

Do contrário, caso o requerido não seja localizado, cite-se por edital.

Transcorrido o prazo sem resposta, manifeste-se o exequente, requerendo o que de direito, no prazo de 10 dias.

Não indicados bens passíveis de penhora, ou acaso não localizados, nos termos do artigo 40 da Lei n. 6.830/80, suspendo o feito pelo prazo de 01 ano, devendo ser a autora intimada.

Não havendo manifestação/indicação de bens penhoráveis no prazo de suspensão, determino o arquivamento dos autos, cientificando o autor, os quais poderão ser desarquivados a qualquer tempo, nos termos do §§2º e 3º do art. 40 da LEF.

Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Primeira Instância, Id. 9441720).

Após cinco (5) tentativas de citação pelo correio em endereços diversos (Id’s. 9830565, 10539986, 10540205, 10540283 e 10540332), o Estado de Mato Grosso, na data de 28 de fevereiro de 2019, requereu
a citação por edital das agravantes, em razão de esgotamento dos meios necessários para efetivação da citação (Primeira Instância, Id. 18383944).

O Edital de Citação foi
afixado “
no átrio do Fórum, lugar público de costume
” (certidão, Primeira Instância, Id. 19433633).

Anoto que, o endereço constante na certidão de dívida ativa (Id. 96840044 – fls. 106), está completo.

Cabível, portanto, a citação das agravantes por edital, nos termos do artigo 8º, III e IV, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, visto que restou sem êxito a citação por oficial de justiça e pelo correio.

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal,
a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo. [...].

Da mesma forma, o verbete nº 414 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça prevê que: “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

[...] É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8º da Lei 6.830/1980 (Súmula 414/STJ). Precedentes: REsp 13.87.844/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/8/2015, AgRg nos EDcl no AREsp 459.256/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2/4/2014, AgRg no REsp 1.307.558/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1726919/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2018).

[...] A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.103.050/BA (repetitivo),
firmou a orientação de que a citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 483803/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 11 de outubro de 2018). [sem negrito no original]

[...]
É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8º da Lei n. 6.830/1980 (Súmula 414/STJ)
. Precedentes: REsp 13.87.844/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/8/2015, AgRg nos EDcl no AREsp 459.256/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2/4/2014, AgRg no REsp 1.307.558/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013. [...] (STJ, Segunda Turma, REsp 1646595/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 19 de abril de 2017). [sem negrito no original]

Este Tribunal tem entendimento seguro acerca da questão:

[...] Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei nº 6.830/80.

Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, não há que falar em nulidade.

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento nº 1021218-89.2020.8.11.0000, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
30 de março de 2021
).

[...] Nos termos do art. 8o, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414 do STJ, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça.

No caso, constatado que as tentativas de citação pelos correios e por oficial de justiça foram infrutíferas, é cabível, portanto, a citação por edital, nos termos do artigo 8o, da LEF.

Verificada a existência, no Edital de citação, de informações suficientes e aptas a promover a cientificação ficta dos Executados, acerca da existência do executivo fiscal, não há falar na nulidade deste ato citatório, por não constarem, naquele documento, a data e o número da inscrição do débito no Registro da Dívida Ativa. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento nº 1019890-27.2020.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
26 de fevereiro de 2021
).

[...] 1 – Não sendo exitosa a citação do executado nas modalidades postal e por Oficial de Justiça, exsurge-se a citação por edital como única alternativa do credor na busca da satisfação do crédito tributário perquirido.

2 – Frustrada a tentativa de citação por carta registrada e constatado pelo meirinho que o executado não se encontra no endereço fiscal, não há falar-se em nulidade da citação por edital.

3 – Conforme prevê o verbete sumular 414 do Tribunal da Cidadania, “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento nº 1019890-27.2020.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
24 de fevereiro de 2021
).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022